Tribunal: TCU
Processo: 009.163/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em nome de Nelson Americo de Azevedo no cargo de Agente Administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Nelson Americo de Azevedo, emitido pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Nelson Americo de Azevedo (e-Pessoal n. 14004/2023), ordenando, em caráter excepcional, o respectivo registro; 9.2. determinar ao órgão responsável que: 9.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, informe ao interessado acerca do presente Acórdão, disponibilizando a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante da notificação, nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.